Tribunal: TJBA
Processo: 8049198-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049198-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como CASSIO RODRIGUES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
YVABELLE MAYANE DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA QUANTIA EXECUTADA NÃO CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 523, § 1º DO CPC. CABIMENTO. PRAZO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS APÓS FALECIMENTO DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo, a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário, não isentando a parte executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, porquanto o valor do débito não está à disposição do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual.

3. É possível a habilitação dos sucessores do falecido nos autos do processo principal, não havendo obrigatoriedade da sucessão processual pelo espólio, nos moldes dos arts. 110, 687 e 688, II, todos do CPC, nem tampouco empecilho para o deferimento do pedido de habilitação direta dos herdeiros, pois o que se pretende é garantir a continuidade do cumprimento da sentença, com a consequente liquidação dos valores devidos.

4. Questões suscitadas que encontram-se pacificadas na jurisprudência, inclusive nos Tribunais Superiores, inexistindo perigo de dano na continuidade da execução, na forma da decisão proferida pelo Juízo de origem. Manutenção da decisão que se impõe.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8049198-78.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e, como agravado,
CÁSSIO RODRIGUES DE ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)